Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. REJEITADA. ARTIGO 367 CPP. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. IMPRESSÕES DIGITAIS. IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. ESFORÇO INCOMUM. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COM BASE NO HORÁRIO NOTURNO DO DELITO. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME. ALTERAÇÃO. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cumprida a determinação do artigo 367 do Código de Processo Penal, porquanto demonstrado que o apelante tinha plena ciência da ação penal contra ele proposta (devidamente citado), esgotadas todas as diligências para localizá-lo nos endereços disponíveis nos autos, sem ele e a sua Defesa atualizarem endereço ao juízo, não há que falar em nulidade da decisão que decretou a revelia. Ademais, a Defensoria Pública assistiu ao recorrente desde o início da ação penal, não se insurgiu de plano contra a decretação de revelia, nem mesmo o fez em sede de alegações finais.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando os relatos da vítima, a confissão extrajudicial do acusado, as imagens da câmera de monitoramento do edifício e a prova pericial apontaram, indene de dúvidas, que ele foi o autor do crime, tendo em vista que foi flagrado pelas filmagens chegando ao prédio da vítima, pulou a cerca do edifício, bem como subtraiu a bicicleta e se evadiu do local com o bem furtado. Ademais, as digitais do réu foram identificadas no automóvel no qual a bicicleta estava atada, conforme destacou o laudo de perícia datiloscópica.

3. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.

4. Não há que falar em afastamento da qualificadora da escalada, pois a palavra firme da vítima, corroborada com o depoimento extrajudicial do réu, as imagens do sistema de segurança do edifício, formaram um conjunto probatório seguro de que o réu adentrou ao imóvel mediante a escalada do portão com cerca elétrica, subtraiu a bicicleta da vítima no carro e se evadiu do local com o bem, razão pela qual configurado o esforço incomum empregado.

5. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.

6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a multirreincidência autoriza, na segunda fase da dosimetria, um aumento superior a 1/6 (um sexto) na pena intermediária. No caso, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada em razão da compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, não se mostra-se exacerbada, pois proporcional e razoável com aumento empregado na fixação da pena-base, na primeira etapa da dosimetria.

8. Diante da redução da reprimenda, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ante a reincidência do réu e a análise negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o, todos do Código Penal.

9. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso parcialmente provido.